Tribunal: TJMT
Processo: 1003574-78.2018.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003574-78.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARCO ANTONIO MARCAL VIEIRA - CPF: 208.984.101-00 (APELADO), MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE SUSTAÇÃO/ CANCELAMENTO DE PROTESTO - RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO –
REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA METADE – ART. 90, §4o, DO CPC – CUMPRIMENTO CONCOMITANTE DA OBRIGAÇÃO NÃO CONFIGURADO - REDUÇÃO NÃO CABÍVEL – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para fins de redução dos honorários advocatícios pela metade, o artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil exige que, simultaneamente, seja reconhecida a procedência do pedido formulado pela parte autora e adimplida a obrigação.

2. No caso em tela, muito embora o Apelante tenha reconhecido a procedência do pedido e realizado o cancelamento da CDA, deixou de retirar o nome do Autor do cadastro de inadimplentes, razão pela qual, não cumpriu integralmente com a sua obrigação.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Capital, nos autos da Ação de Sustação/Cancelamento de Protesto Com Pedido de Liminar No 1003574-78.2018.8.11.0041, proposta por
MARCO ANTONIO MARCAL VIEIRA
que homologou o reconhecimento do pedido autoral, nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC para julgar extinto o processo com resolução do mérito e por consequência, determinou que a parte Requerida promova o cancelamento do instrumento de protesto referente à CDA n.o 2017224968, junto ao Cartório do 4o Ofício de Cuiabá-MT, no prazo de cinco (05) dias, bem como a baixa de eventuais restrições creditícias junto aos órgãos de proteção ao crédito (SPC, Serasa, etc). Condenou ainda, o Requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% do proveito econômico, nos termos do art. 85, § 3o, I, do CPC.

Alega o Apelante, em síntese, que a fixação dos honorários merece reforma, considerando a regra prevista no artigo 90, § 4o do CPC, uma vez que não houve resistência ao pleito, devendo os honorários advocatícios fixados serem reduzidos pela metade.

Ao final, requer o provimento do recurso para que os honorários arbitrados contra a Fazenda Pública sejam reduzidos pela metade, nos termos do § 4° do art. 90 do CPC/2015.

O Apelado apresentou as contrarrazões – id. 73880450 -.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de

Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença que homologou o reconhecimento do pedido autoral, nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC e condenou o Requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% do proveito econômico, nos termos do art. 85, § 3o, I, do CPC.

Extrai-se dos autos, que em 19/02/2018,
MARCO ANTONIO MARÇAL VIEIRA
ingressou com AÇÃO DE SUSTAÇÃO/CANCELAMENTO DE PROTESTO COM PEDIDO DE LIMINAR em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, buscando o cancelamento do protesto relativo a CDA no 2017224968, que é objeto do processo administrativo E-PROCESS (no 5067940/2015 e no 5294992/2017), bem com seja impedido de incluir o nome do autor nos bancos de dados de proteção ao crédito.

Citado, o Estado de Mato Grosso, se manifestou no ID. 73878480, informando o reconhecimento dos pedidos formulados pelo autor, requerendo a extinção do feito sem resolução do mérito, ante a perda do objeto da demanda e anexando a CDA com o
status
CANCELADA, bem como, da decisão administrativa que determinou o cancelamento do protesto.

No ID. 73878483, o Autor ora Apelado, afirma que ainda está com o nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Sobreveio a sentença objurgada, nos seguintes termos (ID. 73878487):

“(...) A celeuma da presente ação está fulcrada essencialmente em torno da nulidade do crédito tributário que constituiu a CDA n.o 2017224968. O Requerido então, reconhecendo a procedência das alegações autorais, concluiu que a decisão administrativa dos E-Process no 5067940/2015 e 5294992/2017 não tiveram os pedidos apreciados, tendo sido prematuramente encaminhados para a inscrição em dívida ativa, conforme decisão administrativa no 201838011, de 16.04.2018 (id no 12779576). Contudo, o Autor insurge-se com requerimento no id no 12951769, reiterado no id no 14203678, pois alega que mesmo reconhecendo a procedência dos seus pedidos para cancelar o protesto referente a CDA no 2017224968, a parte ré não retirou seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

Prima facie, diante da conjuntura factual o cancelamento dos débitos impugnados nesta ação ocorreu em procedimento administrativo exclusivamente iniciado em razão da presente demanda (vide decisão administrativa no 201838011 e Consulta Detalhada de Processo Aviso de Cobrança II, respectivamente indexados nos ids no 12779571 e 12779576), sendo nítido tratar-se de claro reconhecimento de procedência do pedido autoral pelo Requerido, ensejando, desta forma, a extinção da ação com resolução do mérito.

In casu, ocorreu o cumprimento espontâneo da obrigação pelo Requerido que, reconhecendo as pretensões autorais, retificou a CDA para cancelar o lançamento dos tributos opostos na presente demanda, mostrando-se hábil para homologação nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC.

EX POSTIS, homologo o reconhecimento do pedido autoral, nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC para julgar extinto o processo com resolução do mérito e por consequência, determino que a parte Requerida promova o cancelamento do instrumento de protesto referente à CDA n.o 2017224968, junto ao Cartório do 4o Ofício de Cuiabá-MT, no prazo de cinco (05) dias, bem como a baixa de eventuais restrições creditícias junto aos órgãos de proteção ao crédito (SPC, Serasa, etc).

Condeno o Requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais que fixo em 10% do proveito econômico, nos termos do art. 85, § 3o, I, do CPC. Isento de custas processuais.

Preclusas a vias recursais, certifique-se o transito em julgado, arquive-se estes autos, com as baixas e demais formalidades de estilo.”

Em suas razões de apelação, o Apelante postulou a redução dos honorários de sucumbência, nos termos do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao Apelante.

O artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, para fins de redução dos honorários advocatícios pela metade, exige que,
simultaneamente seja reconhecida a procedência do pedido formulado pelo autor e adimplida a obrigação.

Da análise dos autos, observa-se que muito embora o Apelante tenha reconhecido a procedência do pedido e procedido com o cancelamento da CDA, deixou de retirar o nome do Autor do cadastro de inadimplentes, razão pela qual, não cumpriu integralmente com a sua obrigação.

Portanto, o cumprimento parcial da obrigação não restou suficiente para afastar a necessidade de atendimento simultâneo dos requisitos previstos no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, uma vez que a finalidade precípua do dispositivo legal em análise, mais do que premiar o litigante que reconheceu a procedência do pedido, é permitir que a parte autora obtenha, na prática, o provimento desejado com maior celeridade.

Por certo, ainda que tenha sido reconhecida a procedência do pedido inicial, não foi assegurado ao autor a obtenção mais célere do provimento judicial vindicado (exclusão do seu nome do cadastro de inadimplentes).

Assim, não há como ser reduzido o valor dos honorários de sucumbência, com base na regra inserta no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO SEGUIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021